Tribunal: TJSP
Processo: 1001489-11.2018.8.26.0136
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pelas autoras, sob o fundamento de contradição no voto condutor do acórdão ao tratar dos honorários advocatícios de sucumbência - Vício não tipificado - Julgamento isonômico e segundo o "tantum devolutum quantum appellatum" - Inversão dos honorários advocatícios ao ser provido o recurso de apelação, como requerido pelas autoras - Honorários por apreciação

Ementa:
Embargos de declaração – Oposição pelas autoras, sob o fundamento de contradição no voto condutor do acórdão ao tratar dos honorários advocatícios de sucumbência - Vício não tipificado - Julgamento isonômico e segundo o "tantum devolutum quantum appellatum" - Inversão dos honorários advocatícios ao ser provido o recurso de apelação, como requerido pelas autoras - Honorários por apreciação equitativa, majorados em remuneração ao trabalho adicional na fase recursal - Conteúdo econômico da controvérsia só cogitado nos embargos de declaração - Comportamento contraditório das autoras que deram à causa o módico valor de R$ 1.000,00, daí o arbitramento por apreciação equitativa do art. 85, § 8o, do novo CPC - Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000431497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1001489-11.2018.8.26.0136/50000, da Comarca de Cerqueira César, em que são
embargantes HELOISA DA CUNHA BUENO GARMAN e HELENA DA CUNHA
BUENO, é embargado ANTÔNIO DA SILVA GUIDIO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 10 de junho de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001489-11.2018.8.26.0136/50000 - Voto
4
VOTO No: 35.310
EDEC.No:.1001489-11.2018.8.26.0136/50000
COMARCA: Cerqueira César
EBTE. : Heloísa da Cunha Bueno Garman e
Helena da Cunha Bueno
EBDO. : Antônio da Silva Guidio
Intdas.: Usina Rio Pardo S/A. e outra
Embargos de declaração
Oposição pelas autoras, sob o
fundamento de contradição no voto condutor do acórdão ao
tratar dos honorários advocatícios de sucumbência - Vício não
tipificado - Julgamento isonômico e segundo o “tantum
devolutum quantum appellatum” - Inversão dos honorários
advocatícios ao ser provido o recurso de apelação, como
requerido pelas autoras - Honorários por apreciação equitativa,
majorados em remuneração ao trabalho adicional na fase
recursal - Conteúdo econômico da controvérsia só cogitado nos
embargos de declaração - Comportamento contraditório das
autoras que deram à causa o módico valor de R$ 1.000,00, daí
o arbitramento por apreciação equitativa do art. 85, § 8o, do
novo CPC - Embargos de declaração rejeitados.
Inconformadas
com
o
voto
condutor
do
acórdão que deu provimento ao recurso de apelação por elas
interposto, nos autos de embargos de terceiro, as autoras
opõem embargos de declaração sob o fundamento de contradição, porquanto o arbitramento dos honorários
advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa,
não obedeceu o art. 85, § 2o, do novo CPC, em percentual
sobre o proveito econômico ou sobre o valor da causa.
Pretendem que a contradição seja sanada, com efeito
modificativo.
Diante do teor dos embargos de declaração,
na forma do art. 1.023, §2o, do novo CPC deu-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001489-11.2018.8.26.0136/50000 - Voto
4
oportunidade de manifestação ao réu, que veio a fls. 7/8
dos embargos.
É o relatório.
Nenhum defeito tisna o voto condutor do
acórdão; primeiro, porque deu tratamento isonômico aos
demandantes e, segundo, porque julgou o recurso de acordo
com o princípio do “tantum devolutum quantum appellatum”.
No tópico dos honorários advocatícios de
sucumbência o voto condutor pautou-se pelos honorários que
a r. sentença arbitrou, por apreciação equitativa, em R$
3.000,00.
O voto, ao dar provimento ao recurso,
inverteu o resultado e majorou os honorários a R$ 4.000,00
em remuneração ao trabalho adicional na fase recursal
(art. 85, §11, do novo CPC).
Nisso consistiu o tratamento isonômico.
Interposto o recurso de apelação, vê-se a
fls. 187/195 que as autoras usaram a fórmula reticente de
serem “invertidos os ônus sucumbenciais fixados pela r.
sentença recorrida” (“sic”).
Logo, a inversão operada pelo voto condutor
atendeu, sem mais e nem menos, o que foi pleiteado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001489-11.2018.8.26.0136/50000 - Voto
4
recurso.
Nisso consistiu “tantum devolutum quantum
appellatum”.
Contraditório é o comportamento processual
das autoras, eis que, apesar do conteúdo econômico agora
lembrado nos embargos de declaração, deram à causa o
módico valor de R$ 1.000,00, daí o arbitramento por
apreciação equitativa do art. 85, § 8o, do novo CPC.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
de declaração.
CERQUEIRA LEITE
Relator